Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA PROVISÓRIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AVÓ. SITUAÇÃO DE RISCO. DEMOSTRAÇÃO. AUSENTE. INTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A regulamentação do direito de visitas deverá observar o melhor interesse da criança, assegurando-lhe o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual e proporcionando-lhe o desenvolvimento psíquico e social, a fim de que se estabeleça um relacionamento familiar saudável.
2. A ausência de demonstração robusta de que a criança se encontra em situação de risco em conjunto com a permissão do pai para que a avó paterna tenha convívio com a neta semanalmente impossibilita uma intervenção judicial antecipada para garantir a regulamentação de visitas nos termos propostos pela avó.
3. O conflito atual entre os familiares faz necessária a instrução probatória com o objetivo de averiguar qual regime de visitas atenderá o melhor interesse da criança.
4. Recurso conhecido e desprovido.